Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-10.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ACOLHIDA. PROVAS CONTRADITÓRIAS E INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório.
III – Razões de decidir
3. A absolvição é devida quando as provas colhidas em juízo apresentam contradições relevantes sobre o conteúdo e a existência das supostas ameaças, impossibilitando a formação de juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do delito.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, inciso VII.